Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704742-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JADE VENTURA ZANETTE RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. UNIVERSIDADE PÚBLICA. LEI N. 3.361/2004. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CURSADO NO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela ré. 2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 3. O recorrente pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada a efetivar a matrícula da recorrente no curso de graduação em Medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde, por ter ingressado em processo seletivo pelo regime de cotas de escola pública. 4. A Lei Distrital n.3.361/2004 instituiu a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 5. O sistema de cotas para escolas públicas do Distrito Federal também encontra-se previsto no Decreto no 25.394/2004 e no item 5.5.4 do Edital Normativo no 37, de 18 de dezembro de 2019, da FEPEC, que instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médios em escolas públicas desta Unidade da Federação, sendo vedado concorrer às vagas reservadas para o sistema de cotas os candidatos que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas militares estaduais, distritais ou federais. 6. Observa-se que objetivo da lei é reduzir as desigualdades sócio-econômicas enfrentadas pelos alunos egressos de escolas públicas, sendo que o critério utilizado não se fundamenta nas condições financeiras do candidato, mas, sim na distinção entre a qualidade do ensino público e privado. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n. 1058771, DJE: 17/11/2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 997777, DJE: 22/02/2017. 7. No caso dos autos, a recorrente cursou o ensino médio no Colégio Militar Dom Pedro II (ID. no 18659468 - Pág. 13), escola que não se enquadra como escola pública vinculada à estrutura orgânica da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, e seu ingresso é regulado através de Processo Seletivo, com a cobrança de mensalidades (ID. no 18659488 - Pág.14), sob orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não fazendo jus à reserva de vagas no sistema de cotas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia com os demais candidatos, ao princípio da legalidade quanto à aplicação da norma ao caso concreto e fulminar o objetivo principal do sistema de cotas. Precedentes: AgInt no REsp 1521338/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019, AgInt no AREsp 1.162.664/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018; AgInt no REsp 1.695.072/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017 e REsp 1.670.577/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/9/2017. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), ficando suspensa a sua exigibilidade em face da justiça gratuita anteriormente deferida. 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1296072, 07047421220208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente afirma que o acórdão recorrido ao afastar a aplicação do critério de cotas sociais previsto na Lei Distrital 3.361/2004 aos estudantes oriundos do Colégio Militar do Distrito Federal, violou frontalmente o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4868, “bem como o princípio da isonomia, criando critério espacial específico para uma unidade da Federação”. Acrescentou que a Lei Distrital, ao restringir o conceito de escola pública, “violou competência privativa da União”, uma vez que “o conceito de escola pública para efeito dessa reserva de vagas não pode ser estabelecido pelo Distrito Federal”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 18659469. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, a recorrente não indicou os dispositivos constitucionais violados. Discorreu acerca da violação do acórdão recorrido ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4868, “bem como o princípio da isonomia”, ao afastar a aplicação do critério de cotas sociais previsto na Lei Distrital 3.361/2004 aos estudantes oriundos do Colégio Militar do Distrito Federal”. Dessa forma, não há como se ter a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice contido no enunciado no 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do apelo extremo atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” De outro lado, o caso em debate envolve a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 3.361/04 e Decreto 25.394/11), bem como análise de fatos e provas acostadas aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF e encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. COTA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DF. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. ADI 4.868/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.868/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade da expressão do Distrito Federal, constante do artigo 1o da Lei Distrital 3.361/2004. Todavia, ao modular os efeitos desse julgamento, consignou que esse juízo de inconstitucionalidade surtirá efeitos tão somente para os processos seletivos posteriores ao seu trânsito em julgado, que ocorreu em 25/05/2020. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1167072 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal